Tribunal: TJPA
Processo: 0826878-88.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0826878-88.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WALTON JHON SALES DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM FATO POSTERIOR. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por WALTON JHON SALES DOS SANTOS, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal que manteve sua condenação à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. O revisionante sustenta, em síntese:

2.1. O direito à detração penal cautelar pelo período em que cumpriu recolhimento domiciliar noturno e prisão preventiva.

2.2. O redimensionamento da pena-base, alegando que a circunstância negativa da "conduta social" baseou-se indevidamente em condenação por fato posterior e o afastamento do vetor constante do art. 42 da lei 11.343/06.

2.3. O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), sob o argumento de que a primariedade e os bons antecedentes devem ser aferidos à época do fato.

III. Razões de decidir

3. Detração Penal (Não Conhecimento):
A análise da detração penal e a consequente alteração do regime de cumprimento de pena em razão do tempo de custódia cautelar é de competência originária e exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal (LEP), sendo a via revisional inadequada para tal pleito.

4. Pena-base e Conduta Social (Mérito):
Conforme a Súmula 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais, ações penais em curso ou condenações por fatos posteriores para exasperar a pena-base. Verificado que a "conduta social" foi negativada com base em processo iniciado três anos após o crime em tela, impõe-se o afastamento da vetorial e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

5. Da natureza e quantidade da droga:
a quantidade de
355,4g de maconha
, embora não seja ínfima, não desborda da gravidade inerente ao próprio tipo penal de tráfico, não autorizando uma punição mais severa na primeira fase da dosimetria. Ademais, manter tal vetor negativo enquanto se nega o tráfico privilegiado com base nos mesmos elementos (quantidade e contexto da apreensão) poderia configurar indesejado
bis in idem
.

6. Tráfico Privilegiado (Suplementação de Fundamentação):
Preliminarmente, em sede de Revisão Criminal, o Tribunal pode manter o indeferimento de benefício sob fundamentação diversa daquela utilizada na origem, desde que baseada em elementos concretos dos autos e sem agravar a pena final (
non reformatio in pejus
).

7. Dedicação a Atividades Criminosas
: No mérito, embora afastado o argumento dos "maus antecedentes" por fato posterior, o réu não faz jus ao privilégio por restar comprovada sua dedicação a atividades criminosas. Elementos concretos, como a apreensão de 355,4g de maconha e a confissão do acusado de que atuava na traficância havia dois meses para complementar renda, demonstram a habitualidade e afastam a figura do traficante ocasional.

IV. Dispositivo e Tese

8. Revisão Criminal parcialmente conhecida e, no mérito, julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Tese de Julgamento:
I. A detração penal cautelar é matéria de competência do Juízo da Execução, não devendo ser conhecida em sede de Revisão Criminal. II. Condenações por fatos supervenientes não podem ser utilizadas para valorar negativamente a conduta social ou antecedentes na dosimetria de crime anterior, sob pena de violação à Súmula 444 do STJ. III. A natureza da droga apreendida (maconha), embora nociva, é sabidamente de menor potencial ofensivo à saúde, o que não justificaria, por si só, a exasperação da pena-base. IV. É lícito ao Tribunal suprir fundamentação juridicamente inidônea para negar o tráfico privilegiado, mantendo a negativa do benefício com base na dedicação do agente a atividades criminosas demonstrada por provas contemporâneas ao fato (como a quantidade de droga e confissão de habitualidade), desde que o resultado final não prejudique o réu.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivo relevante citado:
art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal; art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08066466020228140000 10605637, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 02/08/2022, Seção de Direito Penal; STJ - HC: 929011 SE 2024/0256204-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025; STJ - AREsp: 2462784 SC 2023/0326593-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024; TJ-DF 07427475120208070001 1706552, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/06/2023; STJ - AgRg no HC: 729437 MG 2022/0073133-8, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer parcialmente da revisão criminal e na parte conhecida julgar parcialmente procedente a revisão criminal
,
para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social e do art. 42 da lei 11.343/06, redimensionando a pena-base para o mínimo legal, mantendo os demais termos do acórdão condenatório, nos termos do voto do Desembargador Relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 04 de maio de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0826878-88.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

REQUERENTE: WALTON JHON SALES DOS SANTOS

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
WALTON JHON SALES DOS SANTOS
, devidamente qualificado e representado, visando a desconstituição do acórdão proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
desse Egrégio Tribunal de Justiça, de relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, nos autos da
Ação Penal nº 0009023-68.2012.8.14.0006
, oriunda da
4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
. O requerente foi condenado originalmente pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 500 (quinhentos) dias-multa. O processo transitou em julgado em
05/11/2021
.

A defesa pleiteia a revisão com base no
artigo 621, incisos I e III
, do Código de Processo Penal.

Os principais pontos de inconformismo dizem respeito à detração penal e ao redimensionamento da pena:

1.

Reconhecimento da Detração Penal Cautelar:
A defesa sustenta que houve omissão estrutural no título condenatório ao deixar de computar, para fins de detração, o período em que o requerente cumpriu medida cautelar de
recolhimento domiciliar noturno
(de 28/09/2012 a 18/03/2015) e o período de
prisão preventiva
inicial (31 dias). Argumenta que, somados e convertidos conforme a metodologia do
Tema Repetitivo 1155 do STJ
, tais períodos totalizam
328 dias
de pena já cumprida, o que impactaria o regime de cumprimento e a progressão.

2.

Redimensionamento da Pena e Tráfico Privilegiado:
O requerente insurge-se contra a valoração negativa da
conduta social
na pena-base e o afastamento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06). Alega que a fundamentação utilizada baseou-se indevidamente em uma
condenação por fato posterior
(Processo nº 0000961-61.2015.8.14.0094, iniciado em 2015) ao crime objeto desta revisão (ocorrido em 2012). Invoca a violação à
Súmula 444 do STJ
e aos princípios da legalidade e da não culpabilidade.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, representada pelo Promotor de Justiça Convocado
Nilton Gurjão das Chagas
, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da Revisão Criminal. O parecer ministerial opinou pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, mas manifestou-se contrariamente ao reconhecimento do tráfico privilegiado e pelo não conhecimento do pleito de detração nesta via, por entendê-lo afeto ao Juízo da Execução

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço em parte da revisão criminal, porquanto presentes parcialmente seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal
ajuizada por
WALTON JHON SALES DOS SANTOS
, com fulcro no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

O requerente sustenta, em síntese:
a)
o direito à detração penal cautelar do período em que cumpriu recolhimento domiciliar noturno;
b)
o redimensionamento da pena-base com o afastamento da circunstância negativa da conduta social; e
c)
o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), alegando que condenações por fatos posteriores não podem afastar o benefício.

1. DO NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL

De início, quanto ao pleito de reconhecimento da detração penal pelo período de recolhimento domiciliar noturno (28/09/2012 a 18/03/2015), entendo que o pedido
não merece ser conhecido
nesta via revisional.

A Revisão Criminal é uma ação autônoma de natureza excepcional, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 621 do CPP. A matéria atinente à detração penal e à consequente alteração do regime de cumprimento de pena em razão do tempo de custódia cautelar é de competência originária e exclusiva do
Juízo da Execução Penal
, nos termos do
art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal (LEP)
.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte orienta que a via revisional não é o instrumento adequado para o cálculo aritmético de pena já transitada em julgado quando a matéria é afeta ao incidente de execução. Portanto, deixo de conhecer deste pedido, remetendo a análise ao juízo competente. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08066466020228140000 10605637, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 02/08/2022, Seção de Direito Penal).

2. DO CONHECIMENTO PARCIAL E DO MÉRITO: PENA-BASE

O requerente insurge-se contra a valoração negativa da
conduta social
, fundamentada pelo juízo de origem no fato de o réu possuir condenação subsequente (Processo nº 0000961-61.2015.8.14.0094), iniciada em 2015, por crime ocorrido anos após o fato objeto desta revisão (2012).

Assiste razão ao requerente neste ponto. Conforme o entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condenações anteriores transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
" (STJ - HC: 929011 SE 2024/0256204-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

Portanto, condenações por
fatos posteriores
ao crime em julgamento não podem servir para valorar negativamente a conduta social, os antecedentes ou a personalidade do agente na primeira fase da dosimetria.

Fatos supervenientes não têm o condão de retroagir para agravar a situação penal do réu em processo relativo a fato anterior, sob pena de violação frontal ao
Princípio da Não Culpabilidade
.

Além da conduta social, verifico que o juízo sentenciante e o acórdão combatido utilizaram a
natureza e a quantidade da droga
(355,4g de maconha) como fundamento para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

No entanto, em que pese o comando do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a apreensão de quantidade que não seja considerada exorbitante, aliada à natureza da substância (no caso,
Cannabis Sativa L.
, de menor potencial ofensivo se comparada ao
crack
ou à cocaína), não justifica, por si só, o distanciamento da pena do seu mínimo legal.

No caso concreto, a quantidade de
355,4g de maconha
, embora não seja ínfima, não desborda da gravidade inerente ao próprio tipo penal de tráfico, não autorizando uma punição mais severa na primeira fase da dosimetria. Ademais, manter tal vetor negativo enquanto se nega o tráfico privilegiado com base nos mesmos elementos (quantidade e contexto da apreensão) poderia configurar indesejado
bis in idem
.

Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. NATUREZA NÃO DESFAVORÁVEL. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese não caracterizado o flagrante delito a autorizar a entrada dos policiais, não há violação de domicílio quando demonstrado que os agentes públicos tiveram a autorização do morador para ingressar na residência, conforme prevê o art. 5º, inc. XI, da Magna Carta. 2. O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, configurando-se a flagrância no instante em que for constatada a ação delituosa, conforme dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal. 3. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita - e não ao mero consumo pessoal, resta inviável a desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06. 4. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 dispõe que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
O entendimento majoritário desta Corte é de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. 4.1. In casu, a natureza da droga apreendida (maconha), embora nociva, é sabidamente de menor potencial ofensivo à saúde, o que não justificaria, por si só, a exasperação da pena-base. Isso porque a maconha, dentre as demais drogas existentes é a substância com menor potencial lesivo
(STJ, HC nº 489.079/MS - Relator: Min. Felix Fischer, 1º.4.2019); aliás, conhecida por sua menor nocividade? (STJ, HC nº 524.487/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 8.10.2019). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07427475120208070001 1706552, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/06/2023).

Dessa forma,
afasto também a valoração negativa do vetor do art. 42 da Lei de Drogas
. Com a neutralização de ambas as circunstâncias (conduta social e natureza/quantidade), a pena-base deve, obrigatoriamente, retornar ao mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

3. DO AFASTAMENTO DA TESE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO

Preliminarmente ao mérito deste tópico, impende esclarecer a viabilidade jurídica da manutenção da negativa do benefício sob fundamentação diversa daquela exarada no juízo de origem. Em sede de Revisão Criminal, o Tribunal tem o poder-dever de adequar o título penal à estrita legalidade. Assim, ao constatar que a negativa do privilégio se baseou em argumento juridicamente inidôneo (condenação por fato posterior), este Colegiado pode suprir tal vício mantendo o indeferimento da benesse com base em outros elementos concretos já existentes nos autos, desde que não ocorra o agravamento da situação final do réu, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Inclusive nossa jurisprudência assim entende:

“Não há se falar em reformatio in pejus no tocante ao regime fechado fixado na primeira instância e mantido no acórdão atacado, uma vez que o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza que o Tribunal local, ainda que em recurso exclusivo da defesa, agregue fundamentos à decisão recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, desde que mantida a mesma situação do réu, como na espécie”.
(STJ - AgRg no HC: 729437 MG 2022/0073133-8, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

“O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, ‘ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus’"
(AgRg no AREsp n. 993.413/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/09/2017).

No mérito, o requerente pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
. É cediço que a concessão do tráfico privilegiado exige o preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Assiste razão ao requerente quando afirma que a fundamentação utilizada na sentença de 2018 e no acórdão de 2020 foi equivocada ao utilizar uma condenação por fato ocorrido em 2015 para afastar o privilégio de um crime cometido em 2012. Conforme a
Súmula 444 do STJ
e o entendimento firmado por este E. Tribunal, fatos posteriores não podem retroagir para macular os antecedentes do agente em processo relativo a fato anterior.

Contudo, o afastamento do argumento dos "maus antecedentes" não autoriza, por si só, a concessão da minorante. Analisando as provas colhidas durante a instrução e a verdade real contida nos autos, verifica-se que o requerente não se enquadra na figura do "traficante eventual".

Conforme consta no acórdão combatido, Walton foi preso em posse de
355,4g de maconha
, acondicionada em tabletes prontos para a venda. Mais relevante do que a quantidade é o teor do seu próprio interrogatório, onde
confessou que estava envolvido com o tráfico de entorpecentes havia dois meses com o intuito de complementar sua renda
.

Tal declaração é prova contemporânea ao fato de 2012 e demonstra a
habitualidade criminosa
e a
dedicação à atividade ilícita
, o que constitui óbice intransponível ao reconhecimento do tráfico privilegiado. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que elementos concretos dos autos, como a confissão de atuação prolongada na traficância e a natureza/quantidade da droga, são suficientes para evidenciar a dedicação ao crime, afastando o benefício legal. (STJ - AREsp: 2462784 SC 2023/0326593-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Dessa forma, ainda que se afaste a ilegalidade da fundamentação baseada em fato posterior (Súmula 444 STJ), mantenho o indeferimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, agora sob o fundamento da comprovada dedicação do agente a atividades criminosas à época do fato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o parecer ministerial, voto no sentido de:

1.

NÃO CONHECER
da Revisão Criminal quanto ao pedido de detração penal, por ser matéria de competência do Juízo da Execução;

2.

CONHECER PARCIALMENTE
e, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional para, aplicando a Súmula 444 do STJ, afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social e do art. 42 da lei 11.343/06, redimensionando a pena-base para o mínimo legal;

3.

MANTER O INDEFERIMENTO
do tráfico privilegiado, ante a comprovação da dedicação do requerente a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade da droga e pela confissão de habitualidade na traficância.

Fica a pena definitiva redimensionada para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial
semiaberto
.

É o meu voto.

Belém, 04 de maio de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/05/2026